Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007673-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente opôs embargos de declaração em face do acórdão n. 1852886 (ID: 58678581), que reexaminou agravo interno, nos moldes do art. 1030, II, do CPC. Ao Distrito Federal, em contrarrazões. Brasília, 11 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR